Tribunal: TJPA
Processo: 0004973-25.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004973-25.2015.8.14.0028

APELANTE: MAXSON OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004973-25.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: MAXSON OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: ANTONIO LOPES FILHO, OAB/PA 16.267-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. (ARTIGOS 180 E 304 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (311 DO CP).
PROVIMENTO.
VERIFICA-SE QUE A PROVA PRODUZIDA DEMONSTRA UNICAMENTE QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DO VEÍCULO AO SER ABORDADO PELOS POLICIAIS. O ARCABOUÇO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O MESMO TEVE PARTICIPAÇÃO NA ADULTERAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO, CABENDO O ÔNUS DESSA PROVA À ACUSAÇÃO. À VISTA DISSO, DEVE O RÉU SER ABSOLVIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
TESE REJEITADA.
PELO CONJUNTO DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS, RESTA CLARO QUE O RÉU ADQUIRIU E RECEBEU, EM PROVEITO PRÓPRIO COISA QUE SABIA SER PROVENIENTE DE ATO ILÍCITO, SENDO INQUESTIONÁVEL A RECEPTAÇÃO. ADEMAIS, A APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO ACUSADO GERA A PRESUNÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA PROVA. É EXIGIDA UMA JUSTIFICATIVA SEGURA E INDUVIDOSA. CASO CONTRÁRIO, A SUSPEITA TRANSMUDA-SE EM CERTEZA, QUE DÁ SUSTENTO À CONDENAÇÃO. NO CASO, CABERIA À DEFESA COMPROVAR DE MANEIRA CLARA E INEQUÍVOCA TER O ACUSADO AGIDO DE BOA-FÉ AO RECEBER O AUTOMÓVEL. ISTO PORQUE COMETE O DELITO TANTO AQUELE QUE ADQUIRE, QUANTO QUEM RECEBE OU OCULTA EM PROVEITO PRÓPRIO COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
NÃO ACOLHIMENTO.
SABE-SE QUE A PROVA DIRETA DA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DE BENS RECEPTADOS É DEMASIADO DIFÍCIL DE SER OBTIDA, UMA VEZ QUE AO JULGADOR NÃO É POSSÍVEL ADENTRAR AO ÂNIMO DO SUJEITO E DALI EXTRAIR A SUA INTENÇÃO E VONTADE. DESSA FORMA, E DADA A SUTILEZA DA PROVA, ENTENDE-SE QUE O DOLO PODE SER PERFEITAMENTE EXTRAÍDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E INDÍCIOS QUE ORNAMENTAM A PRÁTICA CRIMINOSA, O QUE CONDUZ À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABENDO AO RÉU A PROVA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM QUANDO TODO O MAIS APONTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONSIDERANDO QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE UM VEÍCULO, QUE ALEGA TER COMPRADO PELA QUANTIA DE 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), QUANDO NA VERDADE VALIA MUITO MAIS, VÊ-SE QUE TINHA CIÊNCIA DE QUE ESTAVA NA POSSE DE UM VEÍCULO DE ORIGEM ESPÚRIA.

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO.
A PENA JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO, QUAL SEJA 01 ANO E 02 ANOS DE RECLUSÃO, RESPECTIVAMENTE, PELO FATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL SEREM TODAS VALORADAS FAVORÁVEIS AO APELANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
O JUIZ NA SENTENÇA JÁ CONCEDEU TAL DIREITO AO ACUSADO.

6.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
PROVIMENTO.
DIANTE DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL, A PENA PELA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO, RESTARÁ A SER DE
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA,
ADMITINDO, PORTANTO, SER O REGIME ALTERADO PARA O
ABERTO
, CONFORME EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, SEGUNDO QUAL:
O CONDENADO NÃO REINCIDENTE, CUJA PENA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, PODERÁ, DESDE O INÍCIO, CUMPRI-LA EM REGIME ABERTO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Absolvendo o apelante quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP), prevalecendo a condenação nas sanções punitivas dos crimes de receptação e uso de documento falso (artigos 180 e 304 do CP), alterando a pena para 03 (três) anos de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MAXSON OLIVEIRA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 6287959), que o condenou às penas de
06
anos de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
30 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 180, 304 e 311, todos do Código Penal Brasileiro
(crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Na
denúncia
(fls. 05/08, ID nº 6287943), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/05/2015, por volta das 16:00 horas, investigadores da polícia civil foram informados por funcionários do estabelecimento comercial PNEUAÇO, que o ora denunciado adentrou na loja e estava portando documento aparentemente falso.

Assim, os policiais diligenciaram até o local e procederam a uma abordagem, situação que o denunciado apresentou uma CNH com o nome de Jonatas Menezes Lima e ao ser questionado qual era o nome de sua genitora o acusado caiu em contradição, pois não lembrou o nome que estava na CNH apresentada, em vista disso, foram feitas pesquisas em Bancos de Dados de Imagens onde foi constatado que seu verdadeiro nome era Maxson Oliveira Silva, foragido da polícia e possui diversos mandados de prisão em três Estados da Federação.

Desse modo, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para os procedimentos cabíveis. Com o denunciado foi apreendido o documento de CNH nº 01647968149, o qual foi comprovado que era documento falso e o veículo HONDA CIVIC, placa OMQ-8893, constatado em perícia e consulta sobre o CRLV e o chassi do veículo que este foi adulterado. O acusado aduz que adquiriu o veículo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), todavia, sendo a tabela FIPE o veículo está avaliado no valor de R$ 70.361,00 (setenta mil e trezentos e sessenta e um reais), comprovando que o acusado adquiriu bem que sabe ser produto de crime.

Outrossim, o veículo HONDA CIVIC que estava em posse do acusado é o mesmo que foi utilizado no crime de extorsão mediante sequestro no dia 07/04/2015 em Balsas/MA. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 180, 304 e 311 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 119/126, ID nº 6287965), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas para os crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal,
bem como,
pela desclassificação para o crime de receptação culposa, pelo direito de recorrer em liberdade, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal,
e, por fim,
pela alteração de regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 128/132, ID nº 6287968), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 260/267, ID nº 7578909), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de ser absolvido do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consequentemente, alterando o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, para os crimes previstos nos artigos 180 e 311 do CP, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de receptação culposa, e ainda, pelo direito de recorrer em liberdade, pena-base direcionada ao mínimo legal, e, por fim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (311 DO CP).

A Defesa requer a absolvição para o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, uma vez que não se pode inferir em desfavor do réu que o sinal identificador do veículo havia sido adulterado sem que tenha uma comprovação pericial, assim, inexistindo tal prova não se pode substituir por prova testemunhal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Em que pese restar provada nos autos a materialidade do delito, através do registro de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, não há prova
suficiente em relação
à autoria do crime de

adulteração

de sinal identificador de veículo automotor
,

que
pese

contra o réu
.

Isso porque, quanto a este tipo penal, resta impossível presumir a sua autoria, tendo em vista a dificuldade de se determinar quando a adulteração foi feita e por quem, podendo ter sido realizada anteriormente à aquisição do bem pelo réu.

A prova testemunhal res
ume
-
se aos depoimentos dos policiais
que, embora confirmem à constatação

de adulteração

do CHASSI, do

veículo
HONDA CIVIC, Placa OMQ
-
8893, cor prata
, não há prova estreme de dúvida
tenha sido o réu o autor das contrafações.

Não se descarta a possibilidade

tenha sido

o ré
u

o autor, mas
tanto

o contexto probatório carreado aos autos, como a sentença, não ultrapassa a linha da probabilidade e presunção, sendo que mera suspeita não
autoriza juízo condenatório.

Em suma, a prova coligida aos autos não emite ce
rteza de que o
réu tenha sido o autor das adulterações, não se podendo presumir a autoria pelo
fato do veículo ter sido apreendido em seu poder. É possível que já tivesse
recebido o

autom
ó
vel

naquelas condições.

Neste esteio, entendo que o arcabouço probatório produzido nos autos é insuficiente para determinar a autoria da adulteração do automóvel, cabendo o ônus da prova à acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL VERIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP), PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INCAPAZ DE COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação em que o réu pleiteia a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ante a ausência de provas da autoria delitiva, afirmando que quando comprou a motocicleta de uma terceira pessoa a mesma já havia sido adulterada. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a prova produzida demonstra unicamente que o réu estava na posse da motocicleta ao ser abordado pelos policiais militares. O arcabouço probatório é insuficiente para demonstrar que o mesmo teve participação na adulteração do chassi e da placa do veículo, cabendo o ônus dessa prova à acusação. À vista disso, deve o réu ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido.
TJ – CE, APR 00165158020168060043, Relator: Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, Publicado em: 27/10/2021).

Assim,

absolvo
o ora apelante MAXSO
N

OLIVEIRA

DA
SILVA, em relação ao crime de

adulteração

de sinal identificador de
veículo

automotor,
previsto no artigo 311 do Código Penal,
com

fundamento

no

artigo

386
,

inciso

VII
,

do

Código

de
Processo Pena
l.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que ele não tinha ciência da origem ilícita do produto apreendido.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do art. 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em uma elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o auto de Apresentação e Apreensão de fls. 22 do apenso I, o qual descreve o bem objeto de crime, qual seja, 01 (um) veículo Honda Civic, placa OMQ 8893, cor prata, ano/modelo 2013/2014, Renavam 537146644, Chassi 93HFB9670EZ116730; pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo Relatório da Autoridade Policial às fls. 53/70 do IPL e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha THIAGO SILVA MANGAS, policial civil que participou da prisão do denunciado, afirmou que o acusado declarou que teria comprado o veículo pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem abaixo do valor de mercado, pois se tratava de um carro top de linha, modelo completo, o que foi confirmando pelo depoimento da testemunha SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA, que relatou ter o acusado declarado que o veículo era seu, no momento da abordagem, não se recordando o valor que ele informou ter pago pelo bem.

Durante interrogatório judicial o apelante MAXSON OLIVEIRA SILVA permaneceu em silêncio.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Corroborando: HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, motivo pelo qual, torna-se inviável o pleito de desclassificação para receptação culposa. (...)
(TJPA, Acórdão nº 8396415, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2022, Publicado em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
inadmissibilidade – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CHASSI E PLACA ADULTERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO. COMPROU VEÍCULO POR 1.200 REAIS. condenação mantida em 3 anos,9 meses e 30 dias multa pelo crime do art. 311 do cpb e 1 ano,9 meses e 24 dias multa pelo delito do art. 180 do cp. na forma do 69 do cp, pena definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 54 dias multa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador; II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;
III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847);
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA, Acórdão nº 8749356, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Pelo conjunto das provas coligi
das nos autos, resta claro que o réu
adquiriu e recebeu, em proveito próprio coisa que sabia ser proveniente de ato
ilícito, sendo inquestionável a

receptação

.

Ademais, em se tratando de

receptação
, a apreensão da coisa
subtraída em poder

do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo
-
se o ônus da prova. É exigida uma justificativa segura e induvidosa.
Caso

contrário,

a

suspeita

transmuda
-
se

em

certeza,

que

dá

sustento

à
condenação.

No

caso,

caberia

à

defesa

comprovar

de

m
aneira

clara

e
inequívoca ter o acusado agido de boa
-
fé ao receber o automóvel. Isto porque
comete o delito tanto aquele que adquire, quanto quem recebe ou oculta em
proveito próprio coisa que sabe ser produto de crime.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Com efeito, a receptação culposa é prevista no §3º, do artigo 180, do Estatuto Repressivo Pátrio que traz um tipo penal fechado, já que o legislador
optou, nesse caso, por descrever detalhadamente os comportamentos que se amoldam ao tipo.

Art. 180:

§3º
- Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Assim, diferentemente do que ocorre na modalidade dolosa em que o agente sabe que as mercadorias adquiridas foram obtidas mediante a
prática

de

delito

antecedente;

na

receptação

culposa,

o

agente,

pelas
circunstâncias que permeiam a aquisição (natureza, desproporção de valor e condição de quem oferece), presume tratar-se de coisa obtida mediante ilício penal.

Como se sabe, a prova direta da consciência da ilicitude de bens
receptados é demasiado difícil de ser

obtida, uma vez que ao Julgador não é
possível adentrar ao ânimo do sujeito e dali extrair a sua intenção e vontade
.

Dessa forma, e dada a sutileza da prova, entende
-
se que o dolo
pode ser perfeitamente extraído pelas circunstâncias e indícios que orname
ntam
a prática criminosa, o que conduz à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu
a prova do desconhecimento da origem ilícita do bem quando todo o mais aponta
em sentido contrário.

Considerando que o acusado estava na posse de um veículo,

que

alega ter

comprado pela quantia de

30.000,00 (trinta mil reais),

quando na verdade valia muito mais, vê
-
se que tinha
ciência de que estava na posse de um veículo de origem espúria
.

Colaciono o seguinte julgado:

PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – DESCABIMENTO – DOLO EVIDENCIADO
. – O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação dolosa pode ser demonstrado por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa, descabendo a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.
(TJ-MG, APR 0164284-48.2016.813.0027, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/06/2021).

Assim, o pedido de reconhecimento da receptação culposa em favor do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrado o dolo em adquirir o produto de forma ilícita.

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa requer ainda o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Julgo
prejudicado
o requerimento da Defesa, uma vez que a pena já foi fixada no patamar mínimo previsto em Lei, qual seja 01 ano de reclusão, para o crime de receptação, e, 02 anos de reclusão, para o crime de uso de documento falso, pelo fato de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal serem favoráveis ao apelante, como bem explicitado na Sentença.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante pleiteia o direito do acusado de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

Pedido
prejudicado
, explico.

O juiz na sentença já concedeu tal direito ao acusado: “
O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu nesta condição durante a maior parte da instrução processual e não ficou evidenciado que sua conduta, nesse período, tenha colocado em risco a ordem pública, econômica, a instrução processual e efetiva aplicação da lei penal
”.

6.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

Por fim, a Defesa requer a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do Semiaberto para o Aberto.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 06 anos de reclusão para todos os crimes. No entanto, diante da absolvição quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal, a pena pela condenação nos crimes de receptação e uso de documento falso, restará a ser de
03 (três) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa,
admitindo
, portanto,

ser

o regime alterado para
o
Aberto
, conforme expressamente dispõe o artigo 33, §2º, alínea

c
, do Código
Penal, segundo qual:

o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior
a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri
-
la em regime aberto

.

Com a alteração da pena para 03 anos de reclusão no regime Aberto, observo que há a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade

por

restritiva

de

direitos
, de
acordo com o disposto no a
rtigo 44, do Código Penal
, por essa razão,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo o apelante quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP), prevalecendo a condenação nas sanções punitivas dos crimes de receptação e uso de documento falso (artigos 180 e 304 do CP), alterando a pena para 03 (três) anos de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto
.

Belém, 10/05/2022